Tribunal: TJES
Processo: 5000954-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2020-08-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
000954-64.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
M
ARCELO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS

AGRAVADO:
S
AMARCO MINEIRAÇÃO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL – PROVA NOS AUTOS –
IM
POSSIBILIDADE DA PESSOA FÍSICA EM ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Segundo regramento constitucional, guarda pertinência a gratuidade no acesso à justiça com a ausência de recursos hábeis ao manejo do direito de ação
.

2- A presunção relativa da hipossuficiência, com base no artigo 98 do Código de Processo Civil, pode ser afastada, conforme artigo 99, §2º, do mesmo diploma, em havendo provas da capacidade econômica e financeira da parte requerente. Neste caso, não há provas da capacidade, prevalecendo a presunção.

3 –
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
000954-64.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
M
ARCELO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS

AGRAVADO:
S
AMARCO MINEIRAÇÃO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

JOSIAS BATISTA DA SILVA, VALTEMBERG DA PAIXÃO COITINHO, RAUDINA PIÃO DA SILVA, NAZIA FRANCISCA DA SILVA, JOCELINO MENDES DOS SANTO MATEUS, EVANILDE APARECIDA DOS SANTOS, SILAS DOS SANTOS CAETANO, ELIZABETE LOPES DA SILVA, RITA DE CASSIA DA CONCEICAO, MATHEUS MARCIANO, ZENILDO FIGUELIM DA CONCEICAO, MARCELO RIBEIRO DA SILVA

manej
a
m
o presente recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Magistrado da
1
ª
Vara
Cível da
Comarca de
C
onceição da Barra
,
em
razão do
indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
.

Os recorrentes sustentam a existência de
error in judicando
por parte do magistrado, eis que
deve ser
reconhecida a gratuidade da justiça em
seu
favor,
posto que
as provas dos autos demonstram a situação de necessidade
,
possu
i
ndo o direito de acesso à justiça,
eis que apresent
aram
a declaração de hipossuficiência,
documento
processualmente capaz de garantir o benefício ao
s
recorrente
s
.

A
firmam que o fato das carteiras de trabalho não se encontrarem legíveis não pode ser
vir

d
e fundamento à
negativa do pedido, conforme prepondera o entendimento na doutrina sobre o tema, não havendo nenhuma prova em sentido contrário que possa demonstrar a capacidade financeira dos autores.

Conforme evento de número 478438 foi deferida a tutela de urgência face a existência dos pressupostos positivos e a ausência dos negativos (irreversibilidade) a garantir o processamento do feito até julgamento final do presente recurso.

Em sede de contrarrazões (evento 584356) a parte agravada pugna pela manutenção dos termos da decisão, posto que não há provas de que os autores são destituídos de capacidade financeira.

É o relatório.

VOTO

Nos termos do relatório já apresentado
JOSIAS BATISTA DA SILVA, VALTEMBERG DA PAIXÃO CO
U
TINHO, RAUDINA PIÃO DA SILVA, NAZIA FRANCISCA DA SILVA, JOCELINO MENDES DOS SANTO MATEUS, EVANILDE APARECIDA DOS SANTOS, SILAS DOS SANTOS CAETANO, ELIZABETE LOPES DA SILVA, RITA DE CASSIA DA CONCEI
ÇÃ
O, MATHEUS MARCIANO, ZENILDO FIGUELIM DA CONCEI
ÇÃ
O, MARCELO RIBEIRO DA SILVA

manej
a
m
o presente recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Magistrado da
1
ª
Vara
Cível da
Comarca de
C
onceição da Barra
,
em
razão do
indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
.

Os recorrentes sustentam a existência de
error in judicando
por parte do magistrado, eis que
deve ser
reconhecida a gratuidade da justiça em
seu
favor,
posto que
as provas dos autos demonstram a situação de necessidade
,
possu
i
ndo o direito de acesso à justiça,
eis que apresent
aram
a declaração de hipossuficiência,
documento
processualmente capaz de garantir o benefício ao
s
recorrente
s
.

A
firmam que o fato das carteiras de trabalho não se encontrarem legíveis não pode ser
vir

d
e fundamento à
negativa do pedido, conforme prepondera o entendimento na doutrina sobre o tema, não havendo nenhuma prova em sentido contrário que possa demonstrar a capacidade financeira dos autores.

Conforme evento de número 478438 foi deferida a tutela de urgência face a existência dos pressupostos positivos e a ausência dos negativos (irreversibilidade) a garantir o processamento do feito até julgamento final do presente recurso.

Em sede de contrarrazões (evento 584356) a parte agravada pugna pela manutenção dos termos da decisão, posto que não há provas de que os autores são destituídos de capacidade financeira.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, inclusive a tempestividade em razão da Resolução 313 do CNJ, suspendendo os prazos dos processos físicos, razão pela qual
p
ass
o
à análise dos
pedido
s formulados pel
o
s
agravante
s
com relação ao efeito suspensivo almejado.

In casu
, procedendo a análise do
context
o
fático descrito pel
os
recorrente
s

fixo o meu entendimento que
se demonstra possível a
r
eforma da decisão
conforme passo a expor:

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos versam sobre irresignação postada frente a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em favor dos agravantes. Estes afirmam que não possuem condições de arcar com as custas do processo e que fazem jus aos benefícios da gratuidade da justiça como forma de acesso ao judiciário.

Em poucas linhas de
f
undamentação
, entendo por estar a decisão objurgada dissociada da melhor apreciação jurídica a ser imposta ao caso diante das provas que foram produzidas nos autos e do argumento suficiente adotado pelos recorrentes.

Em primeira linha de fundamentação observo o fato das carteiras de trabalho não se encontrarem em perfeito estado já são indícios de sua pouca serventia aos requerentes, o que induz a uma insuficiência de recursos como consta nas declarações de hipossuficiência.

Esse é, exatamente, o segundo prisma de análise que entendo suficiente, por ora, para infirmar a decisão objurgada, já que há nos autos presunção de hipossuficiência conforme declarações externadas sob as penas da lei.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o benefício da gratuidade pode ser indeferido pelo Magistrado, em respeito inclusive ao convencimento motivado, desde que provada, por indícios mencionados no contexto da decisão que a parte requerente possui capacidade de suportar os gastos inerentes ao processo.

Eis o entendimento que respalda o julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR QUE PRESTOU GARANTIA A EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS PREVISTO EM LEI ESTADUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. VISTA À PARTE PARA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. 1. 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1349477/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/06/2019, DJe 07/06/2019)

Em reforço a superação do óbice financeiro exposto pela decisão objurgada entendo, ainda, mencionar que um dos pilares processuais firmados no CPC 2015 é a primazia da resolução de mérito, como afirma o artigo 4º,
in verbis:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Nestes o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO CITATÓRIO. RESPONSABILIDADE DA SERVENTIA JUDICIÁRIA. ART. 152, II, DO CPC. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA ATO CITATÓRIO. DISPENSADO RECOLHIMENTO PARA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DISCUTIDA NO RITO DOS REPETITIVOS. ALÍNEA "C". DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. 2. 3.
No contexto do diploma processual civil em vigor, o art. 4º do CPC estabelece como vetor o princípio da primazia da solução do mérito. Na hipótese dos autos, as razões recursais evidenciam com clareza a natureza da controvérsia, sendo adequado, à luz do acima exposto (e do quanto previsto no art. 257 do RI/STJ - aplicação do Direito à espécie), abrandar rigor puramente formalista para prestigiar a solução do mérito da pretensão deduzida.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 1845327/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/05/2020)

Ao que entendo, pela deflagração da relação processual, necessária ao deslinde da controvérsia manifestada pelos autores na peça de ingresso, guardando a configuração do quadro financeiro para momento posterior mais adequado à sua análise.

Nestes termos,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - acompanho o relato.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL – PROVA NOS AUTOS –
IM
POSSIBILIDADE DA PESSOA FÍSICA EM ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Segundo regramento constitucional, guarda pertinência a gratuidade no acesso à justiça com a ausência de recursos hábeis ao manejo do direito de ação
.

2- A presunção relativa da hipossuficiência, com base no artigo 98 do Código de Processo Civil, pode ser afastada, conforme artigo 99, §2º, do mesmo diploma, em havendo provas da capacidade econômica e financeira da parte requerente. Neste caso, não há provas da capacidade, prevalecendo a presunção.

3 –
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.